Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-41.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – SENAI – ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) nulidade da r. sentença ora impugnada, por ausência de fundamentação, não caracterizada; b) Legitimidade ativa, para a cobrança de Contribuição própria

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – SENAI – ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) nulidade da r. sentença ora impugnada, por ausência de fundamentação, não caracterizada; b) Legitimidade ativa, para a cobrança de Contribuição própria do Sistema "S", mesmo após a vigência da Lei Federal no 11.457/07, reconhecida; c) o reconhecimento da repercussão geral da matéria, pelo C. STF, não impede o regular processamento e o julgamento do feito, por este E. Tribunal de Justiça. 2. No mérito, possibilidade da cobrança relacionada à Contribuição Adicional de sociedade empresarial com mais de 500 funcionários. 3. Inteligência do artigo 6o do Decreto-Lei no 4.048/42. 4. O número total de funcionários, passível de consideração, para o recolhimento da contribuição destinada à manutenção do SENAI, deve ser calculado mediante a observância da Matriz e Filiais, sendo irrelevante que uma parcela dos aludidos empregados não esteja diretamente ligada e vinculada à atividade eminentemente industrial. 5. Inconstitucionalidade da Contribuição Social, considerando o disposto nos artigos 149 e 240 da CF, não caracterizada. 6. Procedimento adotado à consolidação do débito ora reclamado, correto e previsto no § 2o do artigo 11 do Decreto-Lei no 57.375/65. 7. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra o inadimplemento dos valores devidos ao SENAI. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.